Tribunal: TJSP
Processo: 1069652-42.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação cominatória destinada ao fornecimento/custeio de tratamento transdisciplinar pelo método TREINI 7 – Procedência em primeiro grau – Ausência de obrigatoriedade da cobertura do modelo de abordagem indicado pelo médico assistente – Falta de prova científica robusta quanto à eficácia, atestada por entidades idôneas de saúde, bem como da superioridade da metodologia às técnicas terapêuticas

Ementa:
Ação cominatória destinada ao fornecimento/custeio de tratamento transdisciplinar pelo método TREINI 7 – Procedência em primeiro grau – Ausência de obrigatoriedade da cobertura do modelo de abordagem indicado pelo médico assistente – Falta de prova científica robusta quanto à eficácia, atestada por entidades idôneas de saúde, bem como da superioridade da metodologia às técnicas terapêuticas disponibilizadas pelas operadora – Emissão de parecer desfavorável pelo NAT-JUS/SP em caso análogo – Hipótese que não incidiu nas exceções contempladas no entendimento esposado pela instância especial no EREsp n. 1.886.929/SP – Legitimidade da negativa de cobertura – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência, observada eventual isenção – Recurso provido.